Tribunal: STF
Processo: EP 188
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal em face de PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA, em razão de condenação proferida pela PRIMEIRA TURMA do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na Ação Penal 2.417/DF, já transitada em julgado, à pena total de 16 (dezesseis) anos de privação de liberdade, sendo 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, fixado o regime inicial fechado, além de 100 (cem) dias-multa.
A defesa requereu autorização para inclusão de visitantes e adequação dos dias de visita. Requereu, ainda, autorização para matrícula em curso EaD para fins de remição da pena (eDoc. 765). 
É o relatório. DECIDO.

O apenado encontra-se custodiado no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, no Complexo Penitenciário da Papuda, em cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado, sendo as visitas condicionadas à prévia autorização judicial.
Nos termos do art. 7º da Portaria SEAP/SINJ/DF nº 200/2022, o ingresso de visitantes está condicionado a prévio cadastramento, conforme os procedimentos regulamentados pela Portaria nº 199, de 11 de julho de 2022. Ademais, o acesso observará o limite de até 2 (dois) visitantes por período, devendo ao menos 1 (um) ser maior de 18 (dezoito) anos, nas terças e quintas-feiras, nos horários de 10h às 11h e das 14h às 15h.

Em relação a visita de familiares previamente cadastrados,  a concessão de autorização permanente é medida razoável, que se mostra em consonância com os princípios constitucionais da eficiência e da celeridade processual, desde que, sempre adequada às normas regulamentares de onde o apenado encontra-se custodiado.
Por outro lado, a pretensão de alteração dos dias de visita para sábados não merece acolhimento, devendo ser preservada a sistemática estabelecida pela administração penitenciária, por razões de ordem organizacional e de segurança.
Quanto ao pedido de matrícula em curso EaD para fins de remição da pena, consoante o art. 126, § 2º, da LEP, e o art. 4º da Resolução n. 391 do CNJ, a capacitação profissional é passível de remição e deve ser certificada pelas autoridades competentes, sendo necessário que se demonstre a existência de autorização ou de convênio prévio entre a instituição de ensino e o poder público, com o objetivo de demonstrar a adequação aos propósitos da LEP. 

Dessa forma, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF, retifico a decisão de 18/3/2026 e  DEFIRO EM PARTE o pedido para:

(1) Autorizar a visitação, em caráter PERMANENTE, às  terças e quintas-feiras, nos horários de 10h às 11h e das 14h às 15h, desde que observadas todas as regras do estabelecimento prisional, das seguintes pessoas:
(a) Brenda Martins Bezerra Levino (filha);
(b) Clara Gomes de Souza Bezerra (filha);
(c) Lorena Martins da Silva Bezerra (filha);
(d) Paola Martins da Silva Bezerra (filha);
(e) Rhayane Gomes de Oliveira (companheira);
(2)AUTORIZAR a visitação,  desde que observadas todas as regras do estabelecimento prisional, das seguintes pessoas:

(f) Daianne Ferreira de Carvalho (prima) na quinta-feira, dia 2/4/2026 no horário de  10h às 11h;
(g) Flávio Eduardo Moraes Pereira (cunhado) na quinta-feira, dia 2/4/2026 no horário de  14h às 15h;
(h) Olivia de Havilland Ferreira Bezerra (irmã)  na terça-feira, dia 7/4/2026 no horário de  10h às 11h;
(i) Terrymoory Ferreira Bezerra (irmã) na terça-feira, dia 7/4/2026 no horário de  14h às 15h. 

(3) INDEFERIR o pedido de alteração dos dias de visita para sábados; e 

(4) DETERMINAR ao réu que apresente a documentação referente ao curso EaD que pretende cursar. 
Dê-se ciência da presente decisão ao 19º Batalhão da Polícia Militar, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.

Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente